Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700294-34.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. SISTEMA PAGCUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. I – O agravo de instrumento não foi conhecido porque, não comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso, e intimada a agravante-executada a recolhê-lo em dobro, os comprovantes de pagamento foram apresentados dias depois de decorrido o prazo concedido. Art. 1.007, caput, e §§ 4o e § 6o, do CPC. II – O sistema PagCustas não impediu a agravante-executada de cumprir com o disposto no art. 1.007, caput, do CPC, pois, embora ela tenha efetuado o pagamento das custas na data da interposição do recurso, somente comprovou o preparo aproximadamente um mês depois do protocolo do agravo de instrumento e dias depois do decurso do prazo concedido para recolher o preparo em dobro. III – Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega que o acordão impugnado negou vigência ao artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recolhimento do preparo foi realizado tempestivamente, sendo obstada apenas a juntada simultânea em razão da sistemática processual eletrônica adotada pelo próprio Tribunal. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 76912273). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 77902834). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Desse modo, o sistema PagCustas não impediu a agravante-executada de cumprir o requisito de admissibilidade do art. 1.007, caput, do CPC. O que ocorreu, em verdade, foi a sua desídia em trazer a guia de pagamento das custas, a fim de comprovar o preparo, como exige a norma, o que fez somente muitos dias depois, como já exposto (ID 71821648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 76912273 e 77902834. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016